Tribunal: TJSP
Processo: 1006835-84.2018.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS PSIQUIÁTRICAS – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO TOTAL E PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À SUA CESSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS PSIQUIÁTRICAS – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO TOTAL E PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À SUA CESSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida, em sede de reexame necessário, com observações.